Tribunal: STF
Processo: RE 1483378
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária Federal de Goiás, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 7, fl 3):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. ERRO DE CÁLCULO. PROVA DO DIREITO MATERIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, INCS. I E II, DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3º. DA LEI 9.876/1999 AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO”.



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido, ao condená-lo “a revisar o cálculo de benefício previdenciário, afastando a incidência do fator previdenciário na aposentadoria proporcional, sob o argumento de que não se aplica às aposentadorias transitórias proporcionais do art. 9º da Emenda Constitucional, o art. 29, I, da Lei 8.213/91, com a redação que lhe deu o art. 2º da Lei 9.876/99”, violou os arts. 5º, XXXVI; 195, §5º (majoração de benefício sem prévia fonte de custeio); e 201, caput (quebra do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS), da CF/1988; bem como ofendeu o princípio tempus regit actum e a decisão proferida pelo STF na ADI 2111 (Doc. 9, fl. 2).



    Argumenta que “este Supremo Tribunal deixou clara a distinção entre os requisitos para obtenção do benefício, constitucionalmente especificados (art. 9º, §1º, da EC 20/98, neste caso), e a forma de cálculo/montante (caput do art. 201, com a redação que lhe deu a EC 20/98) dos proventos de aposentadoria, que foi remetida à regulamentação de lei própria, já declarada como compatível com o texto constitucional”. Desse modo, o montante do benefício de aposentadoria compete à legislação infraconstitucional, não havendo inconstitucionalidade na alteração legislativa que criou o fator previdenciário” (Doc. 9, fl. 8).



    Sustenta que, “no caso da parte autora, além de obter direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição com base na regra de transição do §1º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998, somente adquiriu tal direito após a publicação de Lei 9.876/1999, resultando que esta legislação veio a reger a concessão de seu benefício” (Doc. 9, fl. 11).



    Assim, ao fundamento de que a parte autora não possui direito adquirido à aposentadoria e nem à forma de cálculo do salário-de-benefício em data anterior ao início de vigência da Lei 9.876/99 que instituiu o fator previdenciário, deve se submeter ao regramento estipulado por essa Lei. “Com efeito, computado tempo posterior a 28/11/99 não se cogita de não-aplicação da Lei 9.876/99, pois, como já esclarecido anteriormente, observado o princípio "tempus regit actum", o tempo de serviço/contribuição posterior à alteração legislativa é apanhado pelo novo regramento” (Doc. 9, fl. 12).



    Ao final, requer o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 616 da repercussão geral.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido autoral.



    Em seguida, o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 4):



    “PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL EX LEGE 



    (…)



    Ademais, inexiste dúvida sobre a repercussão geral das questões controvertidas no presente recurso, tendo em vista que reconhecida pelo próprio Supremo no RE 639856 RG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Confira-se: 



    (…)



    Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional ora debatida cabe o recebimento do presente apelo extremo e a suspensão do processo para se aplicar a tese que vier a ser fixada pelo Supremo no julgamento do recurso extraordinário repetitivo, representativo da controvérsia, TEMA 616, conforme preceitua o inciso III, do art. 1.030, do CPC, in verbis: 



    (…)



    Por essas razões, requer o INSS o recebimento do presente recurso e seu sobrestamento até o julgamento do TEMA 616 pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, quanto às normas supostamente violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo local, baseando-se nas provas dos autos, em especial, na planilha apresentada pelo autor, deu provimento ao Recurso Inominado para condenar o INSS a (a) revisar a RMI atrelada ao benefício percebido pela parte autora, considerando os salários de contribuições relacionados com as contribuições vertidas durante a integralidade do período contributivo, sem limitação; e (b) pagar os valores retroativos decorrentes das diferenças encontradas entre os valores percebidos e as rendas advindas da revisão estabelecida no item anterior (Doc. 7, fl. 5). Para tanto, aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes (Doc. 7, fl. 3):



    “8. Conforme se observa, o autor somente apresentou a planilha correta quando da interposição dos segundos embargos de declaração. 



    9. A apresentação de planilha pelo autor é necessária para demonstrar o interesse de agir, mas isso não significa que deve ser exigida a apresentação de uma planilha escoimada de qualquer erro ou que adote a mesma premissa de cálculo que eventualmente venha a ser imposta na sentença. Somente naquelas situações de planilha completamente divorciada da realidade fática, com estimativas absurdas, demonstrando que o que se pretendeu foi simular a demonstração do interesse de agir, é que se pode recusar a planilha. 



    10. No caso presente, não parece ser essa a situação, pois o erro no cálculo não é capaz de afastar o direito do autor, quando a demonstração do direito em si parece certa, e é isso que importa para o acolhimento da pretensão. Nessa circunstância, a solução mais razoável é julgar parcialmente procedente o pedido, estipulando-se o valor correto, ou determinando o cálculo pela contadoria ou mesmo pelo INSS. No entanto, tal procedimento não será necessário, tendo em vista a apresentação da planilha correta nos embargos.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária analisar a controvérsia à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.265.678 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.381 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2018)



    “GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS 8.870/94 E 8.213/91. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável a espécie. Súmulas 279. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 859.500 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/12/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente